Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709712-23.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA DA SILVA MELO APELADO: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Célia Regina da Silva Melo em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que a apelante aufere renda bruta de R$ 10.372,45 (dez mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a qual, após os descontos compulsórios e demais descontos a título de empréstimo consignado (ID no 53338996), perfaz o valor líquido de R$ 3.266,72 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). Apesar de o endividamento voluntário não se constituir em argumento suficiente para ensejar a concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que, no caso, a parte apelante aufere renda líquida inferior a cinco (5) salários-mínimos, bem como possui gastos com medicamentos, além das despesas ordinárias, razão pela qual faz jus à concessão da justiça gratuita. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. DEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça consiste em instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com os encargos processuais. 2. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 4. Considerando que a parte aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, bem como que possui empréstimos consignados em folha de pagamento e gastos elevados com medicamentos, além das despesas ordinárias, a situação em análise justifica a concessão da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1689066, 07350484120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, incumbe esclarecer que o benefício de gratuidade de justiça deferido nesta Instância terá efeitos ex nunc. Ante o exposto, concedo os benefícios da justiça gratuita à apelante. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator